Tribunal: TJDFT
Processo: 0737232-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0737232-96.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: DANIEL OLIVEIRA DE REZENDE AGRAVADO: DANIEL TRAJANO DO NASCIMENTO, CARLOS ANTONIO DO NASCIMENTO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Daniel Oliveira de Rezende contra a r. decisão proferida pela Juíza de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da Ação de Execução no 0736696-87.2021.8.07.0001, indeferiu o pedido de expedição de ofício ao órgão empregador do segundo Agravado (Carlos Antônio do Nascimento) e posterior penhora de parte dos seus proventos, nos seguintes termos: “Indefiro a expedição de ofício ao Departamento Geral de Pessoal do Exército, visando verificar os vínculos laborais do executado Carlos Antônio do Nascimento, pois os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e pensões são impenhoráveis nos termos do art. 833, inc. IV, do CPC. Não se tratando o caso em tela de execução de prestação alimentícia e sendo altamente improvável o registro de empregado assalariado com rendimentos mensais excedentes a 50 (cinquenta) salários mínimos, tenho que a medida postulada é inócua para os fins da presente execução. Ao CJU para cumprir o item 1 do ID 206787751 (proceder ao levantamento da suspensão processual). Mantenha-se o feito suspenso (IDs 166490938 e 176745784).” Relata o Agravante, em síntese, que, frustradas as tentativas de constrição de bens, requereu a expedição de ofício ao DGP – Departamento Geral de Pessoal do Exército, órgão empregador do segundo Agravado, que é militar reformado, a fim de determinar a penhora de parte dos seus proventos, sendo o pleito negado pelo Juízo singular. Afirma que, diferentemente do afirmado pelo Juiz, a impenhorabilidade do art. 833, IV, do CPC é relativa, podendo ser mitigada em valor que não comprometa a subsistência do devedor. Enfatiza que a execução busca a satisfação do crédito do exequente e que se esgotaram as tentativas de recebê-lo. Ressalta que todos os pedidos de constrição via Infojud, Sniper, Ccs-bacen, Censec, Cnib, Dimof e Decred foram indeferidos pelo Juízo a quo, o que vem prejudicando o seu direito de receber o crédito perseguido. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar a expedição de ofício ao DGP – Departamento Geral de Pessoal do Exército, em Brasília, para que forneça os três últimos holerites de Carlos Antônio do Nascimento e, assim, possibilitar a penhora mensal de 30% dos seus proventos, até a satisfação do crédito em execução. Preparo recolhido (Ids. 63680246 e 63680248). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige fundamentos relevantes e risco de dano grave ou de difícil reparação ao agravante. Em juízo de cognição sumária, não encontro presentes os requisitos necessários à antecipação da tutela recursal. O Juízo a quo indeferiu o pedido do Agravante (exequente), sob o fundamento de que as verbas de natureza salarial são impenhoráveis. De fato, nos termos do art. 833, IV, do CPC, são impenhoráveis os vencimentos, salários, remunerações, quantias destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, no todo ou parte deles. No entanto, o atual Código de Processo Civil, em seu art. 833, deu à impenhorabilidade tratamento diferente em relação ao Código anterior (art. 649). O que antes era tido como “absolutamente impenhorável”, no novo regramento passa a ser “impenhorável”, permitindo, assim, maior espaço para o aplicador do direito mitigar a norma nos casos que examina. Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no leading case EREsp 1582475/MG, “a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.” (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018) A respeito, ainda invoco precedentes recentes daquela Corte Superior: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO DO DEVEDOR. INTERPRETAÇÃO DADA AO ART. 833, IV, DO CPC/15. POSSIBILIDADE DE PENHORA DA REMUNERAÇÃO A DEPENDER DA HIPÓTESE CONCRETA INTERPRETAÇÃO DADA AO ART. 833, IV, DO CPC/15. POSSIBILIDADE DE PENHORA DA REMUNERAÇÃO A DEPENDER DA HIPÓTESE CONCRETA. 1. No julgamento do REsp 1.815.055/SP, (julgado em 03/08/2020, DJe 26/08/2020), a Corte Especial decidiu que a exceção contida na primeira parte do art. 833, § 2o, do CPC/15 é exclusivamente em relação às prestações alimentícias, independentemente de sua origem, isto é, oriundas de relações familiares, responsabilidade civil, convenção ou legado, não se estendendo às verbas remuneratórias em geral, dentre as quais se incluem os honorários advocatícios. 2. Registrou-se, naquela ocasião, todavia, que, na interpretação da própria regra geral (art. 649, IV, do CPC/73, correspondente ao art. 833, IV, do CPC/15), a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que a impenhorabilidade de salários pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG, Corte Especial, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018). 3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1956593/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/02/2022, DJe 16/02/2022) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. FALTA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS N. 283 E 284 DO STF. SALÁRIO. PENHORABILIDADE. ART. 833, IV, DO CPC/2015. ERESP N. 1.582.475/MG. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor das Súmulas n. 283 e 284 do STF. 3. Segundo a jurisprudência desta Corte, "a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018). 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1866064/SP, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 16/12/2021) Assim, é possível, em determinadas situações, mitigar a regra da impenhorabilidade dos vencimentos/proventos/salários, desde que o valor remanescente seja suficiente para garantir a dignidade do devedor e de sua família. O Agravante informa que o segundo Agravado é militar reformado do Exército Brasileiro, sem conhecer, entretanto, o valor dos proventos por ele auferidos. Malgrado o artigo 797 do Código de Processo Civil estabeleça que a execução realizar-se-á em proveito do exequente, ele também deve ser diligente na busca de valores e bens para satisfazer o crédito perseguido. No caso concreto, a expedição de ofício ao órgão empregador do Executado mostra-se desnecessária, pois a informação pretendida pode ser obtida por meio do portal da transparência ao qual está vinculado o devedor. Logo, a penhora de parte da remuneração do Agravado é inviável no momento, pois o Agravante não juntou aos autos comprovante hábil à aferição inequívoca dos proventos líquidos mensais auferidos pelo devedor. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal e recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intimem-se os Agravados, por meio da Curadoria Especial, para que respondam no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação necessária ao julgamento deste recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 6 de setembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora